Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AO FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil que a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.
2. O sentenciante deve avaliar as provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade e, conforme o caso, majorar ou minorar a verba alimentícia de maneira proporcional à situação financeira do alimentante, bem como às necessidades do alimentando.
3. Os alimentos fixados no patamar de 25% do salário mínimo bem atendem ao binômio necessidade/possibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.